Tribunal: TJSP
Processo: 2016567-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Custeio de medicamento. Caducidade do registro na ANVISA. Existência de autorização excepcional de importação concedida por aquele órgão de saúde. Deferimento da tutela. Alegação de afronta a precedente judicial (tema no 990) e inexistência de previsão específica no rol de procedimentos da ANS. Irresignação indevida. O registro

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Custeio de medicamento. Caducidade do registro na ANVISA. Existência de autorização excepcional de importação concedida por aquele órgão de saúde. Deferimento da tutela. Alegação de afronta a precedente judicial (tema no 990) e inexistência de previsão específica no rol de procedimentos da ANS. Irresignação indevida. O registro administrativo na ANVISA visa reconhecer segurança e a eficácia do princípio ativo como garantia da saúde pública; ocorre que tais requisitos já foram reconhecidos pela ANVISA nos processos de autorização de importação excepcional do fármaco, cujo procedimento exige análise da literatura médica a respeito (artigo 3o, Resolução RDC no 8/2014) tornando secundária a necessidade de registro formal para sustentar pedido de custeio do fármaco aos planos e seguros-saúde. Fato distinto que afasta a incidência do precedente no 990, do C. STJ. Distinguishing realizado pelo próprio C. STJ no REsp no 1.923107-SP. Rol da ANS. Natureza exemplificativa. Entendimento ainda predominante no C. STJ. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.